Tribunal: TJDFT
Processo: 0704021-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704021-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIETH DO NASCIMENTO DA SILVA AGRAVADO: KLEUDIVANIA SOUSA OLIVEIRA INTERIORES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em que a recorrente não formula pedido de efeito suspensivo e/ou de antecipação de tutela recursal, razão por que recebo recurso exclusivamente sob o efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando informações. Desnecessária a intimação da recorrida, ante a ausência de citação na origem. Venham os autos conclusos para julgamento. Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora